Tribunal: TJPA
Processo: 0005166-64.2018.8.14.0083
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão julgador: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10294 - Abono Pecuniário (Art. 78 Lei 8.112/1990)
Data de julgamento: 2024-05-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0005166-64.2018.8.14.0083

APELANTE: EDILAN VASCONCELOS DE JESUS

APELADO: MUNICIPIO DE CURRALINHO

RELATOR(A):
Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. AUSÊNCIA DE PROVAS DO DANO SUPOSTAMENTE SOFRIDO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA. SENTENÇA MANTIDA.

1.
Trata-se de recurso de apelação interposto contra sentença, que
julga improcedente a Ação de Indenização por danos materiais,
extinguindo o processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil;

2.
No caso em análise, o autor alega ter sido vítima de subtração de bens na casa de apoio do município demandado, sem, no entanto, apresentar provas suficientes que corroborem suas alegações;

3.
A responsabilidade objetiva do ente público, conforme previsto no art. 37, §6º, da Constituição Federal, depende da comprovação dos elementos: dano, nexo de causalidade e conduta do agente público;

4.
Diante da ausência de provas que demostrem o dano sofrido pelo autor e a relação de causalidade com a conduta do Município, não há fundamento para a responsabilização objetiva do ente público;

5. O ônus da prova incumbe ao autor, cabendo-lhe a demonstração dos fatos constitutivos do seu direito, conforme o art. 373, I, do CPC;

6.
Sem a comprovação dos fatos alegados pelo autor e a ausência de elementos suficientes para a responsabilização objetiva do Município, impõe-se a manutenção da sentença de improcedência;

7
. Apelação conhecida e desprovida. Sentença mantida.

Vistos, relatados e discutidos os autos.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na 18ª Sessão Ordinária do seu Plenário Virtual, realizada no período de 27/05/2024 a 5/06/2024, à unanimidade, em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos da fundamentação.

Desembargadora
CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

Relatora

RELATÓRIO

A EXMA. DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

Trata-se de
recurso de apelação
interposto por
EDILAN VASCONCLEOS DE JESUS
(Id. 17257747) contra sentença (Id. 17257739), proferida pelo Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Curralinho,
que
julga improcedente a Ação de Indenização por danos materiais ajuizada em desfavor do Município de Curralinho,
extinguindo o processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil.

Em suas razões recursais, o apelante sustenta a existência de responsabilidade civil do Município de Curralinho e do dever de indenizar, ante a presença de nexo de causalidade.

Apresentada as contrarrazões infirmando os termos da apelação (Id. 17257752).

Ministério Público nesta instância manifesta-se pelo conhecimento e desprovimento do recurso de apelação (Id. 17855860).

É o relatório.

VOTO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

Recebo os recursos de apelação, tendo em vista o atendimento dos pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade.

Trata-se de
recurso de apelação
interposto por
EDILAN VASCONCLEOS DE JESUS
(Id. 17257747) contra sentença (Id. 17257739), proferida pelo Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Curralinho,
que
julga improcedente a Ação de Indenização por danos materiais ajuizada em desfavor do Município de Curralinho,
extinguindo o processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil.

Da responsabilidade civil:

Na origem trata-se de Ação de Indenização por Danos Materiais em desfavor do Município de Curralinho, em que a parte autora informa que estava hospedado na casa de apoio de Curralinho em Belém, na data de 10 de setembro de 2017, quando teve bens que lhe pertencia subtraídos por pessoas que teriam ingressado no recinto com a permissão da pessoa responsável pela casa de apoio. Informa que na ocasião, foram levadas a quantia de R$ 520,00 (quinhentos e vinte reais) e um aparelho celular da marca SAMSUNG J7 Prime, no valor de R$ 1.380,00 (mil trezentos e oitenta reais).

A audiência de conciliação restou infrutífera (Id. 17257723-pág.3).

O município contestou (Id. 17257724).

Em decisão de Id. 17257726 o juízo a quo determinou a intimação ada parte autora para manifestar-se sobre a contestação, bem como, a intimação das partes para manifestação quanto as provas que ainda pretendem produzir, com a ressalva, de o silêncio ou o protesto genérico por produção de provas serão interpretados como anuência ao julgamento antecipado da lide (Id. 17257726).

Manifestação do autor por meio do Defensor Dativo (Id. 17257728), informando que não tem provas a produzir (Id. 17257728).

Certificado a não manifestação das partes (Id. 17257733).

A Defensoria Pública manifestou-se pela parte autora, pugnando pela continuidade do processo (Id. 17257738).

Sobreveio a sentença de improcedência, cuja parte dispositiva transcrevo:

(...) “III- Dispositivo. Ante o exposto, julgo improcedente o pedido inicial, e o faço com extinção do processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil. Custas e honorários advocatícios ao demandante, os quais fixo em 10% (dez por cento) do valor da causa, todavia, ficam suspensos de exigibilidade em razão da gratuidade de justiça deferida. Certificado o trânsito em julgado, arquive-se. Publique. Registre. Intime. Servirá esta decisão de mandado de intimação/citação/carta precatória, conforme o Provimento nº 11/2009 bem como como intimação por meio do Diário Eletrônico.”

Adianto que não assiste razão ao apelante. Explico.

Do caderno processual verifico que foram apresentados um Boletim de Ocorrência, datado de 16/10/2017, feito na Delegacia de Polícia Civil em Curralinho (Id.17257221-pág.10) e a nota fiscal relacionada ao celular furtado está em nome de um terceiro (Id. 17257721-pág.12). Não há outras evidências disponíveis.

Além disso, não existem provas de que o apelante estava de fato na casa de apoio. Não foram arroladas testemunhas, não há comprovantes de viagem, fotos, ou qualquer outra forma de corroborar as alegações do apelante.

Sobre responsabilidade civil, a Constituição Federal trata, em seu art. 37, § 6º, nos seguintes termos:

“Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte:

(...)

§ 6º - As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa.”
(Grifo nosso).

O comando constitucional consagra a responsabilidade objetiva dos entes federados, bem ainda das pessoas jurídicas de direito privado prestadoras de serviços públicos, em casos de danos oriundos de condutas de seus agentes. O fundamento de tal disposição reside na
teoria do risco administrativo
, segundo a qual o ente público, em razão dos riscos naturais de suas numerosas atividades, deve responder pelos danos que seus agentes causarem a terceiros, independentemente da demonstração de culpa, bastando que o lesado comprove a relação causal entre o fato e dano suportado.

De acordo com os ensinamentos de Celso Antônio Bandeira de Mello, a "responsabilidade objetiva é a obrigação de indenizar que incumbe a alguém em razão de um procedimento lícito ou ilícito que produziu uma lesão na esfera juridicamente protegida de outrem", e completa dizendo que “para configurá-la basta, pois, a mera relação causal entre o comportamento e o dano” (BANDEIRA DE MELLO, Celso Antônio. Curso de Direito Administrativo. São Paulo: Ed. Malheiros, 26ª edição, 2009, p. 995).

Com base na teoria da responsabilidade objetiva, portanto, é desnecessária, a comprovação da culpa dos agentes supostamente causadores dos danos; bastando a prova da conduta ilícita, do dano e do nexo causal entre a conduta e o dano suportado pelo ofendido, para surgir o dever de indenizar por parte da administração pública, bem como das pessoas jurídicas de direito privado prestadoras de serviços públicos.

Cabe então averiguar a existência desses elementos, para se aferir a existência do dever de indenizar do Município.

O Código de Processo Civil estabelece que o ônus da prova é incumbido a cada parte envolvida no processo para demonstrar a ocorrência dos fatos de seu interesse (art. 373, inciso I, do CPC/2015).

“Art. 373. O ônus da prova incumbe:

I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;”

Este ônus consiste na responsabilidade de apresentar evidências substanciais para que os fatos alegados sejam aceitos pelo juiz.

No presente caso, o autor não cumpriu este ônus, pois não apresentou documentação que comprovasse os fatos alegados, além de ter renunciado a qualquer outra produção de provas.

O Código de Processo Civil determina que a petição inicial deve indicar as provas que a parte pretende utilizar para demonstrar a verdade dos fatos alegados (art. 319, inciso VI), e deve ser instruída com os documentos indispensáveis à propositura da ação (art. 320).

Não há comprovação dos fatos alegados nos autos.

Acertada a sentença que observou esta ausência de provas, vejamos:

(...) “Na hipótese dos autos, o demandante juntou boletim de ocorrência (Id. Num. 63243021 - Pág. 10-11) e nota fiscal n. 239836 contendo três aparelhos celulares em nome de terceiro (Id. Num. 63243021 - Pág. 12), documentos insuficientes para constituição do direito alegado.

Outrossim, segundo a doutrina majoritária, trata-se de responsabilidade subjetiva da Administração Pública, visto que se trata de ato omissivo, de modo que inexiste a efetiva comprovação da culpa do demandado.

Logo, não merece acolhimento o pedido autoral. (...)”

Nesse sentido segue a jurisprudência:

“EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL -
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO
POR LUCROS CESSANTES E OBRIGAÇÃO DE FAZER - CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL -
DANOS MATERIAIS - DEFICIÊNCIA PROBATÓRIA - ART. 373, I DO CPC/2015 - INOBSERVÂNCIA - IMPROCEDÊNCIA - SENTENÇA MANTIDA.
O dano material não se presume, deve ser comprovado, não havendo que se falar em dever de indenizar quando não evidenciado o efetivo decréscimo patrimonial por culpa da parte demandada.
Verificando-se que as provas produzidas nos autos, não apresentam a densidade pretendida pela autora, para fins de responsabilizar a parte demandada, impõe-se julgar improcedentes os pedidos. É ônus do autor a demonstração dos fatos constitutivos de seus direitos, a teor do que dispõe o art. 373, I do CPC/2015.
(TJ-MG - AC: 50233031920168130079, Relator: Des.(a) Baeta Neves, Data de Julgamento: 05/07/2023, 17ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 06/07/2023)”

O apelante argumenta que o município é objetivamente responsável pela guarda dos bens, conforme a teoria do risco administrativo. No entanto, de acordo com a doutrina sobre o risco administrativo, esta teoria responsabiliza o ente público objetivamente pelos danos causados por seus agentes, desde que estejam presentes os elementos: a)
dano
; b)
nexo de causalidade
; c)
conduta do agente público
. Na ausência de qualquer um desses elementos, a responsabilidade do ente público é afastada.

Não identifico nos autos elementos que demonstrem que houve dano ao apelante; a nota fiscal do aparelho de celular está em nome de terceiros, e não há outros documentos que comprovem o dano. Portanto, sem a comprovação do dano, não é possível responsabilizar o município. Ademais, não há demonstração de nexo de causalidade entre a conduta do ente público e o suposto dano.

Além da falta de provas, o apelante alega de forma genérica que o responsável pela casa de apoio permitiu a entrada de pessoas que levaram seus pertences, sem apresentar testemunhas ou evidências concretas. Portanto, é comprometida a análise do alegado devido à falta de provas.

Dessa forma, sem a comprovação do dano e do nexo causal, não é possível estabelecer a responsabilidade objetiva do Estado. Além disso, a responsabilidade subjetiva também não pode ser atribuída, pois requer os mesmos elementos da responsabilidade objetiva, além da culpa. Como tais elementos não foram demonstrados, a manutenção da sentença é medida que se impõe.

Ante o exposto, conheço do recurso de apelação, e no mérito,
nego provimento,
mantendo a sentença por seus próprios fundamentos.

Majoro os honorários sucumbenciais fixados na sentença para 15% (quinze pro cento) do valor da causa, restando suspensa sua exigibilidade em razão da gratuidade de justiça deferida.

Considerando os deveres de boa-fé e de cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos arts. 5º e 6º do CPC, as partes ficam advertidas de que a interposição de embargos de declaração manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos arts. 81 e 1.026, §§ 2º e 3º, do CPC.

É o voto.

Belém (Pa), 27 de maio de 2023.

Desembargadora
CÉLIA
REGINA DE LIMA
PINHEIRO

Relatora

Belém, 06/06/2024